Tribunal: TJMT
Processo: 1035643-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035643-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (EMBARGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (EMBARGANTE), COSSUL TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 48.851.238/0001-57 (EMBARGANTE), PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 04.597.422/0001-47 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), NELDEMAR SLEDER - CPF: 413.763.079-87 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - CPF: 371.174.748-58 (ADVOGADO), NATHALYA LOPES TORQUATO - CPF: 047.864.009-98 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - CPF: 048.075.449-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS FUTUROS. EXTRACONCURSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a natureza extraconcursal de crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis futuros, afastando a exigência de “performance” dos créditos até a data do pedido de recuperação judicial.

2. Os embargantes alegam omissão quanto ao art. 47 da Lei no 11.101/2005, ao art. 1.361, § 3o, do Código Civil, ao Enunciado 51 do CJF, ao Tema Repetitivo no 1.250 do STJ, bem como ofensa ao art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto a dispositivos legais e teses invocadas; (ii) contradição ou obscuridade na fundamentação; ou (iii) erro material apto a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou de forma clara a controvérsia central, assentando que a cessão fiduciária transfere ao credor a titularidade resolúvel dos direitos creditórios desde a contratação, excluindo-os do patrimônio da recuperanda, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

5. Foi expressamente consignada a irrelevância da “performance” dos recebíveis para fins de extraconcursalidade, em consonância com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A invocação do princípio da preservação da empresa não afasta a regra legal específica que exclui do concurso os créditos garantidos por propriedade fiduciária regularmente constituída, sobretudo na ausência de prova de risco concreto à continuidade da atividade empresarial.

7. Não há omissão quanto aos dispositivos indicados nem quanto ao Tema Repetitivo no 1.250 do STJ, pois o acórdão fundamentou adequadamente a fixação de honorários com base no art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável a suspensão determinada pela Corte Superior à hipótese dos autos.

8. A pretensão deduzida revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia jurídica. 2. A ausência de acolhimento de tese suscitada pela parte não configura omissão quando o fundamento adotado é suficiente para resolver integralmente a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 489, § 1o, IV e VI, e 85, § 2o; Lei no 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3o; CC, art. 1.361, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
L. J. COSSUL LTDA. e outros
em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento no 1035643-48.2025.8.11.0000, oriundo do incidente de impugnação de crédito (autos de origem no 1008032-94.2025.8.11.0041),
reconhecendo a natureza extraconcursal
do crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis, estampada na Cédula de Crédito Bancário no 674.804, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

Sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão embargado (i) teria deixado de se manifestar sobre o art. 47 da Lei no 11.101/2005, porquanto os recebíveis de cartão de crédito seriam essenciais ao fluxo de caixa e à preservação da empresa; (ii) incorreu em omissão quanto ao art. 1.361, §3o, do CC e ao Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial (CJF), defendendo que recebíveis futuros configurariam mera expectativa e dependeriam de “performance”; (iii) não teria enfrentado manifestações do Administrador Judicial e do Ministério Público pelo improvimento do agravo; e (iv) deixou de apreciar o Tema Repetitivo no 1.250 do Superior Tribunal de Justiça em razão da inversão da sucumbência e fixação de honorários.

O recurso é tempestivo (Id. 341092885).

Contrarrazões no Id. 342625878.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, assim constou a ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS FUTUROS. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. IRRELEVÂNCIA DO MOMENTO DA PERFORMANCE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Triângulo S/A contra decisão proferida em sede de impugnação ao quadro geral de credores, no bojo de recuperação judicial, que reconheceu a natureza concursal de crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis, sob o fundamento de que os créditos cedidos não estariam “performados” à data do ajuizamento da recuperação, afastando, por conseguinte, a extraconcursalidade da garantia. O agravante pleiteia o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito de R$ 111.404,04, originado da Cédula de Crédito Bancário no 674.804, garantida por cessão fiduciária de recebíveis oriundos de operações com cartões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis futuros, mesmo que não performados até a data do pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão fiduciária de crédito transfere, desde a contratação, a titularidade resolúvel dos direitos creditórios ao credor fiduciário, de modo que tais créditos deixam de integrar o patrimônio da empresa em recuperação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a extraconcursalidade do crédito garantido por cessão fiduciária não depende da performance dos recebíveis até a data do pedido de recuperação judicial, bastando a validade e anterioridade da garantia fiduciária.

5. O contrato de cessão fiduciária regularmente celebrado e com objeto determinado é suficiente para constituir a garantia, sendo desnecessária a individualização ou segregação patrimonial dos créditos cedidos, inclusive em se tratando de recebíveis futuros.

6. A exigência de que os créditos estejam performados viola o texto expresso do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, além de contrariar a ratio decidendi dos precedentes vinculantes do STJ, que reconhecem a natureza extraconcursal dos créditos garantidos fiduciariamente, independentemente do momento de sua exigibilidade.

7. A tentativa de submeter ao processo de recuperação judicial crédito que já se encontra excluído do patrimônio do devedor – por força de direito real de garantia validamente constituído – afronta o regime legal da recuperação e os princípios da segurança jurídica e do equilíbrio contratual.

8. O entendimento de que a “performance” seria requisito para a extraconcursalidade encontra-se superado pela jurisprudência do STJ, que reconhece como irrelevante o momento da geração dos créditos, desde que a cessão fiduciária tenha sido regularmente formalizada antes do pedido recuperacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cessão fiduciária regularmente pactuada, ainda que tenha por objeto créditos futuros não performados, constitui garantia extraconcursal nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

2. É irrelevante, para fins de extraconcursalidade, o momento em que os créditos cedidos fiduciariamente se tornam exigíveis, bastando a validade e anterioridade da constituição da garantia.

3. A ausência de segregação patrimonial ou de individualização dos recebíveis não compromete a validade da cessão fiduciária nem altera a natureza extraconcursal do crédito garantido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 49, caput e § 3o; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.033.670/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 15.09.2025, DJEN 18.09.2025. STJ, REsp 2.176.046/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2025, DJEN 29.08.2025. STJ, AgInt no REsp 2032341/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023. STJ, AREsp 2.787.595/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2025, DJEN 06.05.2025. TJ-MT, AI 1035816-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 19.12.2024. TJ-SP, AI 2251089-10.2024.8.26.0000, Rel. J.B. Paula Lima, j. 11.10.2024. TJ-GO, AI 5282835-13.2024.8.09.0000, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 07.08.2024. TJ-MG, AI 3359249-12.2023.8.13.0000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 18.04.2024.”

Da leitura do acórdão embargado, tenho que a pretensão deduzida pelos embargantes não prospera.

O acórdão embargado enfrentou, de modo claro, a questão jurídica central. Assentou que a cessão fiduciária transfere ao credor a titularidade resolúvel dos direitos creditórios, os quais deixam de integrar o patrimônio da recuperanda, razão pela qual o crédito garantido fiduciariamente não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

A partir dessa premissa, o voto foi expresso ao afastar o entendimento de que a extraconcursalidade dependeria da denominada “performance” do crédito, consignando ser
irrelevante
a data em que o crédito é gerado, vencido ou exigido, porquanto a constituição da propriedade fiduciária ocorre
desde a contratação
, com a validade e eficácia do instrumento de cessão, à luz da jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça em que se apoiou o entendimento.

O acórdão também foi igualmente explícito ao consignar que não há amparo legal para exigir prévia segregação patrimonial ou bloqueio específico como requisito de validade ou eficácia da cessão fiduciária, bastando a formalização contratual com adequada delimitação do objeto.

Ainda, a alegação de omissão por ausência de manifestação acerca do art. 47 da Lei no 11.101/2005 não procede, uma vez que o julgamento resolveu a controvérsia mediante aplicação direta da regra-exceção do art. 49, § 3o, reconhecendo que o ativo objeto da cessão fiduciária não integra o patrimônio da recuperanda, premissa incompatível com a pretensão de submeter o crédito fiduciário ao regime concursal por invocação genérica do princípio da preservação.

A argumentação dos embargantes – de que os recebíveis de cartão seriam essenciais ao fluxo de caixa e que a apropriação inviabilizaria a recuperação –, além de desamparada de qualquer lastro probatório mínimo, traduz, na realidade,
inconformismo
com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito já enfrentado com a argumentação de relevância dos valores constritos à atividade produtiva, matéria já analisada e resolvida.

Aliás, na linha de intelecção do
decisum
recorrido, a prevalência do princípio da preservação da empresa não autoriza, por si só, o afastamento do direito de propriedade do credor fiduciário ou a violação do equilíbrio contratual, especialmente na ausência de elementos probatórios suficientes que demonstrem risco concreto e incontornável à continuidade das atividades empresariais (AI 1035816-09.2024.8.11.0000).

Do mesmo modo, não há omissão quanto ao art. 1.361, § 3o, do CC e ao Enunciado 51 (CJF). O acórdão explicitou que a propriedade fiduciária se constitui desde a contratação, reputou desinfluente a existência atual do crédito no plano fático e consignou que o objeto da garantia é o direito creditório, e não apenas o título que o materializa. Ademais, o próprio precedente do REsp n. 2.033.670/SP foi transcrito justamente para afirmar a extraconcursalidade de créditos futuros e não performados,
afastando a distinção entre performados e não performados quando a cessão fiduciária é regularmente formalizada
.

Também não se configura omissão pelo fato de o acórdão não ter acolhido, ou ainda reproduzido as manifestações do Administrador Judicial e do Ministério Público mencionadas pelos embargantes. O voto enfrentou o núcleo jurídico da tese controvertida com fundamento legal e jurisprudencial, o que basta para caracterizar a motivação adequada. A divergência em relação a pareceres ou manifestações processuais não constitui, por si, vício integrativo, mas mera discordância quanto à conclusão alcançada.

Quanto ao Tema Repetitivo no 1.250 do STJ, igualmente inexiste omissão. O acórdão, ao prover o agravo, determinou a inversão da sucumbência e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, com expressa remissão ao art. 85, § 2o, do CPC. O tema em questão, ainda que tenha submetida a julgamento a matéria atinentes à fixação de honorários em sede de incidente de impugnação de crédito, não impede a condenação a partir das diretrizes impostas pela própria legislação processual vigente.

Ademais, a invocação do Tema Repetitivo 1.250, além de só ocorrer em sede dos embargos de declaração, fundamenta-se em premissa absolutamente equivocada, já que a ordem de suspensão conferida pela Corte Superior está delimitada aos casos em que tenha sido interposto recurso especial ou agravo em recurso especial, o que não se assemelha a hipótese.

Por fim, a alegação genérica de ofensa ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC não se sustenta, porquanto o acórdão enfrentou a tese central da controvérsia recursal, indicou as premissas normativas e alicerçou a conclusão em precedentes específicos do STJ, com indicação de órgão julgador e relatoria, o que revela motivação suficiente.

Assim, observa-se que os embargantes buscam a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES (Juiz de Direito Convocado), Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
L. J. COSSUL LTDA., COSSUL TERCEIRIZACAO LTDA.
e
PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026